Tribunal: TJMT
Processo: 1026462-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026462-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (EMBARGANTE), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MINORU ORITA - CPF: 107.063.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO INCLUÍDO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – TEMA 885 DO STJ
–
EXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A AMORTIZAÇÃO DO PAGAMENTO
–
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA
– REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026462-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, CARLOS SUSUMU TANAKA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos
ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, CARLOS SUSUMU TANAKA
, contra o acórdão de Id. 256212156, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu excesso à execução.

Em suas razões, o embargante aduz omissão,
ao argumento da necessidade da realização de pericia nos valores, uma vez que o importe executado encontra-se sendo adimplido no plano de recuperação judicial conexo.

Assevera que “
o excesso de execução é gritante, uma vez que o que pretende o exequente é, em verdade, a perseguição de enriquecimento ilícito, haja vista exigir dos Executados garantidores, valores na íntegra, DESCONSIDERANDO POR COMPLETO OS VALORES JÁ PAGOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em nítido e inconteste bis in idem”.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento do recurso, em seu efeito modificativo, para que “
r
econhecido e corrigido o vício de omissão havido no v. acórdão para, analisando-se o caso sob a ótica da hipossuficiência dos Embargantes, sejam estes desonerados do ônus de produzir calculo, para determinar a realização de perícia que aponte a realidade dos valores devidos, em consonância com o quanto já pago pelo devedor principal em sede de recuperação judicial, obstando-se quaisquer atos expropriatórios até que se apresente o cenário da dívida”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 263164255.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos
ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, CARLOS SUSUMU TANAKA
, contra o acórdão de Id. 256212156, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu excesso à execução.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Novamente, conquanto aos débitos, irresignação do embargante ao argumento de que estes encontra-se sendo pagos na recuperação judicial, observa-se que nos cálculos apresentados no Id. 127970944 – PJE singular, o valor do débito atualizado com as amortizações feitas totalizou, em 30/08/2023, R$ 6.083.923,15 (seis milhões, oitenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos) e, o devedor tanto nestes autos quanto no processo de origem, não apresentou o que entende ser devido, falhando em seu ônus probatório.

Ademais, o crédito decorrente de coobrigados, não impede o prosseguimento das execuções novadas em Recuperação Judicial – Tema 885 do STJ.

Feitas tais ponderações, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2º, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025